Tribunal: TJMT
Processo: 1047038-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1047038-16.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA: EUQUIRIA FERNANDA NOBOKITE GUIMARÃES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047038-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUQUIRIA FERNANDA NOBOKITE GUIMARAES - CPF: 985.705.601-68 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1047038-16.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

EUQUIRIA FERNANDA NOBOKITE GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais ajuizada por
EUQUIRIA FERNANDA NOBOKITE GUIMARÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como a restituição na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção INPC a partir do desconto.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado, o banco apelante suscita as seguintes preliminares: a) advocacia predatória; b) prescrição quinquenal; e c) decadência.

No mérito,
defende a regularidade da contratação, ao argumento de que “
a parte Recorrida confessou na inicial que firmou contrato de cartão de crédito junto ao Banco BMG, contudo, leva o Douto Juiz de primeira instância a erro ao insinuar que pretendia apenas a contratação de um empréstimo consignado e por isso alega abusividade na cobrança de juros
” (sic).

Sustenta que “
o contrato aqui questionado tinha como objeto a utilização do cartão de crédito consignado no 5313 XXXX XXXX 8017. O banco Apelante trouxe aos autos documentos que comprovam que o Apelado contratou CARTÃO DE CRÉDITO em dezembro de 2013, mediante assinatura em contrato elaborado de forma direta com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração
” (sic).

Defende que “
A modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte Apelada
” (sic).

Assevera que a parte apelada fez uso do cartão de crédito por meio de diversos saques, cujos valores foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade, fatos estes devidamente comprovados nos autos.

Assim, por entender que não haver falha na prestação de seus serviços, pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
(Id. 213878657).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id. 213878661).

Preparo recolhido no Id.
213878659
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EUQUIRIA FERNANDA NOBOKITE GUIMARÃES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S/A
, onde alega ser funcionária pública estadual, tendo buscado o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, porém restou realizada outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Informa que “
nessa modalidade de consignado, as instituições financeiras realizam uma transferência (TED) para conta corrente do consumidor antes mesmo da suposta emissão e entrega do cartão de credito, o que leva a crer que se firmou um contrato de empréstimo consignado
” (sic).

Sustenta que “r
eferida prática dos bancos acabam por induzir os consumidores a erro, visto que ao entenderem que se trata de um empréstimo consignado, espera que os descontos mensais, que ocorrem em seu holerite, sejam suficientes para quitar a dívida, abatendo o capital emprestado
” (sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como a restituição na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção INPC a partir do desconto.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Contra tal sentença se insurge o apelante requerendo a reforma integral para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Inicialmente, a apelante aponta preliminar de
advocacia predatória
, sob alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelos patronos da apelada, por isso, requereu a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procede os argumentos expostos pela parte apelante, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive a procuração anexada no Id. 213878355, comprova que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelos seus advogados, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que comprova o trabalho individualizado realizado nesta ação.

Dessa forma,
merece ser afastada a referida preliminar.

No tocante ao prazo decadencial, tem-se que seu termo inicial ocorre a partir da data em que se aperfeiçoou o negócio jurídico, ou seja, a data em que findarem os serviços do apelante, em razão da quitação do valor emprestado ao apelado.

Ora, se o negócio jurídico ainda não foi quitado, sendo aperfeiçoado mês a mês, a apelada não decaiu do seu direito de revisão ou anulação, de modo que
rejeito
a preliminar arguida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso
” (N.U 1043510-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ademais, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao
mérito
, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou os diversos contratos devidamente assinados pela parte autora (213878382, 213878383, 213878384 e 213878385),
além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, cópia do holerite e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora, ora apelada utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 213878386 – pág. 28, 64, 67 e 107), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Por fim, rememoro que a parte apelada entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. 2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. 3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. 5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
”. (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024